Tribunal: TJDFT
Processo: 0744607-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744607-71.2022.8.07.0016 Número do processo na origem: 0744607-71.2022.8.07.0016 APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO NUNES REPRESENTANTE LEGAL: JOSCELEM PEREIRA NUNES DESPACHO À parte apelante, para se manifestar acerca do documento ID 46034480, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora